Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. CURADOR. PODER DE ADMINISTRAÇÃO. PATRIMONIAL. NEGOCIAL. RESTRIÇÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO. NÃO CONCESSÃO DE ACESSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
3. O curador assume a administração dos bens do interditado, o que deve ser feito com zelo e boa-fé (CPC, art. 759, § 2o; CC, art. 1.741 e art. 1.781). A curatela afeta os atos de administração patrimonial e negocial (Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 85).
4. O Magistrado que decreta a interdição pode impor restrições aos poderes de administração dos bens e de prática de atos negociais e patrimoniais pelo curador. Eventuais excessos ou conduta inadequada podem ser apurados pela via cabível, em juízo e com a participação do Ministério Público.
5. Ausente restrição, na lei ou no Termo de Compromisso de Curatela, no que se refere à possibilidade de movimentação da conta bancária da curatelada pelo curador, é ilegítima a conduta da instituição financeira de negar o fornecimento de senhas e acessos às contas bancárias da curatelada, obstando o efetivo exercício da curatela. Precedente.
6. A negativa de acesso e de cartões que possibilitem a movimentação da conta bancária da curatelada pelo curador constitui efetiva barreira e restringe, de forma injustificada, o exercício da curatela por pessoa legitimamente nomeada, excedendo a determinação legal e judicial, e pode constituir forma de discriminação.
7. Embora se reconheça a falha na prestação do serviço, não há provas de que a falta de acesso à conta tenha causado intenso sofrimento à autora, o que obsta a condenação do banco ao pagamento de danos morais.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.